Tribunal: TJSP
Processo: 2001980-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000140790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2001980-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz das
Palmeiras, em que é impetrante WALTER RODRIGUES DA CRUZ e Paciente
FRANCISCO LUANDERSON LINHARES DE SOUZA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2001980-50.2020.8.26.0000 Santa Cruz das Palmeiras
2
VOTO No 44863
HABEAS CORPUS No 2001980-50.2020.8.26.0000 PD
COMARCA: CASA BRANCA
- VARA ÚNICA
PACIENTE: FRANCISCO LUANDERSON LINHARES DE SOUZA
HABEAS
CORPUS
PREVENTIVO.
Homicídio
qualificado. Impetração objetivando a revogação da
prisão temporária por ausência dos pressupostos para
decretação da medida. Inadmissibilidade. Custódia
imprescindível para as investigações voltadas à plena
elucidação dos fatos. Constrangimento ilegal não
caracterizado. Ordem denegada.
O Dr. Walter Rodrigues da Cruz, Advogado, impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor
de FRANCISCO LUANDERSON LINHARES DE SOUZA, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de Casa Branca, que decretou a prisão
temporária do paciente (fls. 36/37) e indeferiu seu pedido de
revogação da custódia (fls. 35).
Sustenta, em resumo, que inexistem suficientes indícios
de autoria delitiva em desfavor do paciente, ressaltando que a
Autoridade Policial sequer determinou a abertura de inquérito.
Alega, outrossim, que as decisões a quo carecem de
fundamentação idônea, porquanto não demonstraram de modo
concreto a imprescindibilidade da prisão temporária, que não se
justifica com base apenas na gravidade abstrata do delito. Anota
que o paciente possui predicados pessoais favoráveis e já foi
devidamente identificado nos autos, acrescentando que não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2001980-50.2020.8.26.0000 Santa Cruz das Palmeiras
3
indicação de quais testemunhas estariam temendo eventuais
represálias, de modo que é desnecessária e desproporcional a
manutenção da custódia. Afirma, ainda, que as medidas cautelares
alternativas à prisão se afiguram suficientes e adequadas no caso
dos autos.
Pleiteia, assim, a revogação do decreto de prisão
temporária do paciente, com imediata expedição de contramandado de prisão. Subsidiariamente, pugna pela
“substituição da medida confinatória por diversas da prisão, em
especial a inscrita nos Incisos I e III do art. 319”.
O pedido veio instruído com os documentos de fls. 35/62.
Indeferida a liminar (fls. 66), foram prestadas as
informações de estilo pela digna Autoridade apontada como
coatora (fls. 68/71), manifestando-se a douta Procuradoria Geral
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 75/77).
É o relatório, em síntese.
Não vislumbro o insinuado constrangimento ilegal.
Com efeito, pelo que se colhe dos autos, o paciente teve
sua prisão temporária decretada, diante da “imprescindibilidade da
prisão para a conclusão das investigações do inquérito, ante a
necessidade da identificação e oitiva de testemunhas” e, também,
porque se encontra foragido (fls. 36/37), após representação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2001980-50.2020.8.26.0000 Santa Cruz das Palmeiras
4
Autoridade Policial (fls. 53/54) e parecer favorável do Ministério
Público (fls. 18/19 dos autos de origem), eis que “no dia
24/12/2019 o investigado teria se desentendido com a vítima, com
quem atracou-se. Depois disso não mais foi visto, tendo as
investigações realizadas o identificado como único suspeito até
momento. Afirma a DD. Autoridade Policial que é imprescindível para
as investigações do inquérito policial a prisão temporária para o fim
de viabilizar a identificação e inquirição de testemunhas, que
estariam temerárias em depor com o suspeito em liberdade em face
de possíveis represarias.” (cf. consignado na decisão atacada).
Ora, ao contrário do que alega o i. impetrante, a meu ver,
tanto a decisão que decretou a prisão temporária (fls. 36/37),
assim como aquela que indeferiu o pleito liberatório (fl. 35), estão
bem fundamentadas e devem ser mantidas.
Ademais, a privação da liberdade não se encontra, no caso
em comento, em evidente desconformidade com as hipóteses
legais, não se tratando, portanto, de situação na qual a concessão
da ordem seria “manifestamente cabível”. Ressalvado, é claro, nos
termos do art. 1o, § 2o, da Lei n. 13.869/2019, eventual
entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal
Superior na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Realmente, pelo que consta dos autos, há indícios
suficientes do envolvimento do paciente no delito de homicídio
acima referido. Consignou a digna Autoridade apontada como
coatora que “o fumus comissi delicti restou caracterizado nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2001980-50.2020.8.26.0000 Santa Cruz das Palmeiras
5
fundadas razões de autoria do crime de homicídio doloso praticado
com emprego de arma de fogo, sobretudo em razão do depoimento
do próprio genitor do investigado, e o periculum libertatis na
imprescindibilidade da prisão para a conclusão das investigações do
inquérito, ante a necessidade da identificação e oitiva de
testemunhas, diligência que notoriamente corre o risco de ser
inviabilizada com a permanência do suspeito em liberdade,
mostrando-se,
portanto,
a
prisão
temporária
como
medida
necessária para tais fins, conforme determina os aludidos
dispositivos legais.”.
De fato, o depoimento do pai do ofendido (fl. 09 dos autos
de origem) revela que, em determinado dia, o ofendido “Mardone”
teria corrido atrás de seu filho, o ora paciente, munido com uma
faca, tudo no interior do bar pertencente ao investigado. Declarou
que no dia dos fatos, o ofendido retornou ao bar do paciente,
dizendo que “iria terminar o serviço que havia começado”, instante
em que começaram a discutir e, apesar da intervenção do
declarante para apartar o imbróglio, na sequência, foi ouvido um
disparo de arma de fogo. Disse que saiu do bar, onde encontrou
“Mardone” caído e nunca mais viu seu filho.
Ora, como bem destacou o douto Promotor de Justiça
oficiante “... o delito investigado nos autos é de extrema gravidade e
crueldade, tratando-se de homicídio, nos termos do artigo 1o, inciso
III, alínea 'a', da Lei no 7.960/89, e à espécie do delito praticado
permite-se a decretação da prisão temporária, considerando-se,
ainda, a necessidade para as investigações policiais, sobretudo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2001980-50.2020.8.26.0000 Santa Cruz das Palmeiras
6
porque o representado encontra-se em local incerto e não sabido.” (fl.
19 dos autos de origem), o que bem justifica a imposição da
medida extrema.
Vê-se, portanto, que inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado; ao contrário, revela-se imprescindível a manutenção do
decreto de prisão temporária do paciente para as investigações
voltadas à plena elucidação dos fatos, conforme, aliás, deixou claro
o d. Juízo de primeiro grau.
Em suma, ajustando-se a prisão temporária do paciente
Francisco Luanderson Linhares de Souza aos requisitos exigidos
pela Lei 7960/89, não há constrangimento ilegal a ser sanado
nesta via.
À luz do exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)